Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727925-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI, GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703663-43.2020.8.07.0001 movido por GISELA ANDREIA SILVESTRINI MARTINENGHI E OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 18353383), narra ter o juízo de origem rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da preclusão, confrontando os princípios da cooperação entre as partes, defendido pelo Código de Processo Civil, e da vedação do enriquecimento sem causa. Alega ter deixado de apresentar a impugnação, durante o lapso temporal adequado, em virtude da troca de seus patronos e da falha na intimação do novo patrono. Afirma estar os cálculos homologados eivado de vícios, sendo flagrante o excesso de execução. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18353385). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado. Conforme o próprio agravante admite, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente, razão pela qual o juízo de origem homologou os cálculos ofertados pelos agravados e deu prosseguimento à execução. Malgrado argumente o excesso de execução, deixou de trazer elementos concretos a fim de combater a planilha confeccionada pelos exequentes, alegando apenas estar o montante encontrado excessivo. Ademais, não evidenciou qualquer equívoco na intimação dos seus patronos, sendo insuficiente a mera declaração de existência de supostas inconformidades. Noutro vértice, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado sua peça de defesa, consignou o aguardo do transcurso do prazo de impugnação do decisum para prosseguimento do feito. Nesse contexto, não se vislumbra necessária a suspensão almejada, pois já determinada na decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator